Tribunal: STF
Processo: RE 1168465
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2018-11-23
Data de publicação: 2018-11-23

Ementa:
Ementa : AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACÓRDÃO RECORRIDO CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO STF.



    1. O acórdão proferido na instância de origem afastou-se da jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, motivo pelo qual merece ser reformado.



    2. Agravo Interno a que se nega provimento.